Tribunal: TJES
Processo: 5000961-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000961-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA ALMEIDA DE JESUS DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5276167), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Importante ressaltar que a apresentação de documentos na fase recursal somente se admite (juntada de documentos novos) quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença,
o que não se verifica no presente caso
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5276161), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...) Em análise às fotos do local, levando em consideração às datas, as contas que vieram após a troca do hidrômetro e a obra realizada pelos requerentes, resta caracterizado que não há provas de que tenha havido defeito do serviço e sim de vazamento interno. Isso pois, se a causa do vazamento fosse em razão do dano ao novo hidrômetro no mesmo dia de sua troca, este tendo sido trocado no dia 22/10/21, a conta do mês seguinte já viria com aumento significativo e isso não ocorreu. Observando a conta anexada no ID20995251, no mês 11/2021, foi medido 5.0m3 e no mês 12/2021, 12.0 m3, ou seja, um consumo dentro do esperado, considerando a média da parte autora que no mês 07/2021 consumiu 10.0 m3, em 08/2021, foi medido 9.3m3 e em 09/2021, 11.0 m3. Somente a partir do mês de janeiro que o aumento foi exponencial. Se de fato o vazamento fosse decorrente do hidrômetro, os parâmetros não ficaram neste patamar, teriam aumentado. E tão logo a parte demandante procedeu com a obra, a mesma confessa que a medição retornou à faturação média de antes. Conforme estabelece o artigo 373, do CPC, cabia aos Requerentes o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Lado outro, a requerida apresentou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Via de consequência, os valores cobrados são devidos, não havendo como declarar a nulidade das cobranças dos valores de R$2.096,31. Ainda, inexiste direito à indenização por danos morais, haja vista que não houve falha na prestação do serviço pela ré, não tendo sido preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, sob argumento de que a concessionária ré/recorrida teria falhado na prestação de serviço ao cobrar em fatura de conta de água valor em excesso, sem atestar a comprovação que justificasse tal cobrança, em que requereu declaração de inexigibilidade de débito e que o imbróglio percebido teria causado ofensa a direito personalíssimo.

Em suma, o Magistrado Sentenciante reconheceu que não cumpriu os requerentes com o ônus que lhes cabiam de atestar o que se alega, ainda que com a inversão do ônus da prova.

Os Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto,
importa realizar breve resumo da situação exposta em prefacial (Id. 5275377) bem como dos trâmites processuais do presente processo.

Colhe-se da inicial a narrativa de que os autores receberam fatura de conta de água, serviço fornecido pela concessionária demandada, em valor acima da média (R
$ 2.096,31
) ao passo em que as contas orbitaram em torno de R$ 60,00 (sessenta reais).

Assim, relatou os requerentes que o aumento de consumo teria se dado pela própria ré haja vista que anteriormente à medição do consumo de água do mês de março de 2022, técnicos teriam ido ao local e efetuado troca do hidrômetro, sem autorização ou comunicação, danificando-o na oportunidade.

Paralelamente à análise, em estudo do caderno processual, tem-se que o Exmo. Juízo Primevo julgou improcedente os pedidos prefaciais porque os demandantes não obtiveram êxito em comprovar o que alegaram, ainda que invertendo o ônus da prova.

Traçadas tais premissas, entendo que com razão o Juiz Sentenciante, porque, de fato, deveria o
demandante ter elencado conjunto probatório para sustentar a tese de que o aumento do consumo se deu em razão de dano ocorrido na base do registro do hidrômetro, quando da troca dele. Por outro lado, as provas produzidas
pela ré se tratam de documentos unilaterais, confeccionados por seus prepostos, não sendo possível, portanto, atestar a veracidade, contudo, insta consignar que o aumento no consumo e consequentemente na fatura por motivo de vazamento se monstra claramente plausível.

Com efeito, pelo relatado, entendo que o caso em comento demanda a produção de prova pericial – perícia – para atestar
se de fato o vazamento foi decorrente do hidrômetro. Nesse sentido, demonstrada a necessidade de
prova pericial para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos Juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

A saber, jurisprudência:

VOTO Nº 28835 AÇÃO DE REVISÃO DE CONTAS DE ÁGUA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vazamentos constatados na unidade consumidora da empresa autora, decorrentes de excesso de pressão na rede externa de distribuição de água.
Perícia que constatou excesso de pressão, mas também falhas construtivas na tubulação interna da autora, inclusive nos pontos onde detectados os vazamentos.
Obrigação de reparar a tubulação, adequando a pressão, limitada aos pontos do imóvel conectados à rede externa. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Revisão das contas. Impossibilidade. Pedido genérico. Média de consumo de imóveis vizinhos do mesmo ramo de atividade superior à média da autora. Vazamentos, ademais, que podem ter sido causados por falhas na rede interna da autora. Sentença mantida nesse ponto. Recurso da ré provido em parte, não provido o recurso da autora, prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)